Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706593-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: HAROLDO FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ciente da petição retro, nada a prover. Aguarde-se julgamento. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora